Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CONTRATO. PARCELA INCONTROVERSA. MORA. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não se justifica a alteração liminar do valor contratado, substituindo-o por outro calculado unilateralmente pelo devedor.
2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que basta o pagamento do valor pactuado para inibir a mora e, por outro lado, a agravante litiga contra sólida instituição financeira, que tem lastro suficiente para garantir a restituição de eventual indébito que porventura venha a ser apurado quando do julgamento da demanda.
3. A agravante carece de interesse processual quanto ao pedido alternativo para consignar o valor integral das parcelas contratadas a fim de obstar os efeitos da mora, pois não há recusa da agravada em recebê-lo.
4. A constatação da alegada abusividade dos juros, em especial, eventual superação da média do mercado, conforme foi apontado na inicial da demanda, atrai a necessidade de dilação probatória.